Tribunal: STF
Processo: AI 210902
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
        CADERNETA DE POUPANÇA: RENDIMENTOS (LEI N
7.730/89, ART. 17, I; RESOLUÇÃO Nº 1.338 DO BANCO CENTRAL; E
LEI N  8.177/91, ART. 26).
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADIn 493, firmou o seguinte entendimento: "o
disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, se
aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem
qualquer distinção entre lei de direito público e lei de
direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei
dispositiva" (RTJ 143/724).
2.      Sendo assim, as normas infraconstitucionais, que
modificaram os rendimentos da caderneta de poupança (Lei
7.730/89, art. 17, I, Resolução 1.338, do Banco Central, e
Lei 8.177/91, art. 26) não podem atingir contratos de
adesão, firmados entre poupador e estabelecimento bancário,
durante a fluência do prazo estipulado para a correção
monetária (mensal).
3.      Nesse sentido é a jurisprudência da Corte (RE
201.017; AGRRE 199.636; RE  205.249; RE 200.514; RE 199.321;
AGRAG 158.973).
4.      De resto, é pacífica jurisprudência do S.T.F.
que não admite, em R.E., alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação de legislação
infraconstitucional.
5.      Agravo improvido.